Tribunal: TJSP
Processo: 2287694-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Decisão que afastou as teses alegadas em exceção de pré-executividade e, de ofício, reconheceu a litispendência parcial para afastar a cobrança dos IPTUs dos exercícios de 2014, 2016, 2017 e 2018, remanescendo apenas o exercício de 2015. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Decisão que afastou as teses alegadas em exceção de pré-executividade e, de ofício, reconheceu a litispendência parcial para afastar a cobrança dos IPTUs dos exercícios de 2014, 2016, 2017 e 2018, remanescendo apenas o exercício de 2015. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade exequente que não comprovou ter requerido a desistência do feito em relação aos exercícios de 2014, 2016, 2017 e 2018 na execução fiscal no 155830067-2021.8.26.0090. Inexistência, por conseguinte, de homologação judicial da desistência. Ocorrência de repetição parcial de execução fiscal que já estava em curso (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos), nos termos do § 3o do art. 337 do CPC/15. Litispendência configurada. Decisão mantida. Recurso não provido.